Tribunal: TJMT
Processo: 1014089-51.2021.8.11.0015
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014089-51.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDENIR ALVES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 694.421.851-87 (APELANTE), THIAGO MACIEL (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOS DE MORAIS ARAUJO - CPF: 032.217.111-31 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), VALTER DIAS BATISTA - CPF: 481.860.669-34 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLA
NTE. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DÚBIO
PRO
R
EO
. IMP
OSSIBILIDADE. CONTATAÇÃO DE VISÍ
VEL ES
TADO DE EMBRIAGUEZ DO APELANTE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES CONVICTOS E HARMÔNICOS. RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 306,
c
aput
,
da Lei n. 9.503/97, porque se encontra respaldada no auto de constatação de sinais de embriaguez e nas declarações dos policiais militares colhidas durante a instrução, no sentido de que
o apelante
estava em
visível
estado de embriaguez no momento do acidente.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Valdenir Alves dos Santos Júnior
,
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
,
nos autos da Ação Penal n.

1014089-51.2021.8.11.0015,
conden
ando-o
à pena de
9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) di
as de detenção,
em regime
inicial
semiaberto,
e
11 (onze) dias-multa
, a serem calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
;

além da
suspensão
ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação
para dirigir veículo automotor
pelo mesmo prazo da pena
privativa de liberdade
, pela prática do delito tipificado no art
. 306, caput, da Lei n.
9.503/97.

O apelante, nas razões que estão no ID

235838681
, requer
a sua
absolvi
ção, com fulcro no disposto no art.
386,
IV, V ou VII, do Código de Processo Penal, por
ausência de evidên
cias seguras no caso dos autos de que ele estava embriagado.

Nas contrarrazões encontradiças no ID

235838684
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID

244811193
, adotou
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória
,
constante no ID
235837685,
narra os fatos desta forma:

[...] Consta do incluso inquérito policial que no dia 10 de maio de 2021, por volta das 14h00, em via pública, na Avenida dos Jacarandás sub esquina com a rua das Amoreiras no bairro Jardim Jacarandás cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado
VALDENIR ALVES DOS SANTOS JUNIOR

conduziu veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
.

Ressai dos autos que, na data dos fatos, a polícia militar foi acionada para atender acidente de trânsito, onde um dos condutores parecia estar embriagado.

No local, os militares verificaram que o imputado conduzia o veículo Palio Weekend ELX e colidiu com outro veículo que estava estacionado, causando apenas danos materiais. Ademais, constataram que o denunciado estava em visível estado de embriaguez, pois estava sonolento, com olhos avermelhados e odor etílico, entre outras características, consoante auto de constatação de ID: 61509376 – Pág. 7. Instado, o acusado negou-se a realizar o teste do bafômetro. [...]

Destaques no original

Como se sabe, a Lei n. 11.705/08 além de disciplinar a margem de tolerância de álcool no sangue do agente, estabeleceu ser imprescindível a comprovação de que o motorista esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, consignando, também, que esse quantitativo somente poderia ser atestado por meio de exame de sangue ou
teste do
etilômetro
.

No entanto, a Lei n.
12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração de álcool no organismo do condutor e afastando a necessidade de comprovação,
pelo exame de sangue ou
teste do
etilômetro
,
da quantidade
de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto no dispositivo legal citado no parágrafo anterior.

Aliás, o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, passou a ter esta redação:

Art. 306.
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
ou de outra substância psicoativa que determine dependência
:(Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Destacamos

Diante dessa alteração legislativa, foram modificadas as formas de constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da
Lex
citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do motorista, como sói ser na espécie.

Tendo isso como norte, verifica-se que nestes autos
a
materialidade
do delito tipificado no art
.
306, caput,
da Lei n. 9.503/97, está comprovada
pelo auto de prisão em flagrante delito
(ID
235837675, p. 3
)
;

B
oletim de
O
corrência
n
.
2021.114927

lavrado pela Polícia Militar
(ID
235837675, p. 4
-
6
)
;
e
a
uto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora subscrito pelo policial militar Thiago Maciel
(ID
235837675, p. 7
)
;

bem como das declarações colhidas nas duas fases da persecução penal.

No tocante
à
autoria delitiva, vê-se das razões recursais que o apelante busca
a
sua absolviç
ão
sustentando fragilidade probatória, nos termos do art. 386,

IV, V ou VII,
do Código de Processo Penal
.
Todavia,
esta irresignação não passa de mero descontentamento, uma vez que não existe dúvida de que o magistrado
concatenou e discorreu de maneira correta com relação às provas
colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido tal como foi prolatado.

Isso porque, embora o apelante tenha postulado
a
sua
a
bsolviç
ão
, o debate sobre o tema foi realizado e as teses defensivas foram rechaçadas de maneira adequada no édito condenatório, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito
ao duplo grau de jurisdição ele
não consegui
u
trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou o sentenciante.

Com efeito, o

boletim de o
corrências
acima citado
, lavrado no calor dos fatos, descreve o
s fatos da
seguinte
forma
:

[...] ESTA GUPM EM RONDAS PELA AVENIDA DOS JACARANDÁS, PRÓXIMO AO CRUZAMENTO COM A RUA DAS AMOREIRAS, FOI ACIONADA VIA POPULARES QUE INFORMAVAM UM ACIDENTE DE TRÂNSITO COM DANOS MATERIAIS E UM CONDUTOR EM VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUES ALCOÓLICA. CONSTATAMOS ENTÃO QUE O SUSPEITO REALMENTE APARENTAVA ESTAR SOB EFEITO DE SUBSTÂNCIA QUE ALTERA SUA CONDIÇÃO PSICOMOTORA, SENDO ACIONADA UMA EQUIPE DA GUARDA MUNICIPAL DE TRÂNSITO PARA PROCEDER AS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DO ACIDENTE EM QUESTÃO. INDAGADA A VÍTIMA, ESTA PASSOU A RELATAR QUE: SEU VEÍCULO ESTARIA ESTACIONADO, POIS
O MESMO
ESTARIA PRESTANDO UM SERVIÇO NO LOCAL, QUANDO OUVIU UM FORTE ESTRONDO E PERCEBEU QUE HAVIAM COLIDIDO COM O SEU VEÍCULO, QUAL FICOU COM DANOS DE GRANDE MONTA NA PARTE TRASEIRA. ESTE AINDA RELATA QUE O SUSPEITO AO DESEMBARCAR DO VEÍCULO DEMONSTROU FORTE ODOR DE BEBIDA ALCOÓLICA E PASSOU A RELATAR QUE: TRANSITAVA PELA AVENIDA DOS JACARANDÁS SENTIDO SUL, QUANDO FOI ATENDER AO APARELHO DE CELULAR E PERDEU O CONTROLE DO VEÍCULO VINDO A COLIDIR CONTRA O VEÍCULO DA VÍTIMA. AO SUSPEITO FOI PROVIDENCIADO O APARELHO DE TESTE DE ETILÔMETRO, QUAL RECUSOU EM REALIZAR O TESTE. DIANTE DISSO, O SUSPEITO FOI
DETIDO E ENCAMINHADO À DEL. POL. LOCAL SEM LESÕES CORPORAIS. [...].

(
ID
235837675, p. 6)

Na fase da ampla defesa e do contraditório,
a
testemunha
Thiago Maciel
, um
dos policiais militares responsáveis
pelo atendimento da ocorrência ratificou as declarações apresentadas

na fase inquisitiva, destacando
, dessa feita,
que se tratava de
um acidente envolvendo um veículo estacionado,
por conta do qual,
a

P
olícia
M
ilitar
foi
acionado;
informando
, ainda,
que o motorista
responsável pelo acidente
estava em visível estado de embriaguez e teria batido em alguns veículos parados em frente a um
estabelecimento comercial
.

Esclarece,
ademais
,
o referido servidor público
,

que ao chegar
ao
local confirmou o acidente e que o apelante estava dentro do seu veículo
, quando f
oi
detido
porque
estava em visível estado de embriaguez
e se
recusou a fazer o teste de embriaguez (
etilômetro
),
razões pelas quais foi lavrado o
auto de constatação
, cujo documento, foi
também foi
ratificado

pelo depoente
na a
udiência de instrução e julgamento
.

A
testemunha Antônio Marcos Moraes Araújo,
outro
policia
l
militar que
também
atendeu a ocorrência
no dia dos fatos,
ouvido na segunda fase da persecução penal, c
onquanto tenha afirmado que s
e recorda
va
pouco da ocorrência,
ratificou as
informações constantes no boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Militar
, atribuídas à sua pessoa
.

Acerca da validade da palavra dos policiais responsáveis pelas diligências, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 8, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Por sua vez
,
o apelante
confirmou em seu interrogatório judicial
que trabalha com
evento
s, esclarecendo que
trabalhou
no
sábado e
no
domingo
dentro de seu ramo profissional de atuação
;
e, que,
na segunda-feira
, dia dos fatos,
estava fazendo uma limpeza
em seu local de trabalho
;
e, conquanto tenha afirmado que o motivo do acidente tenha sido o fato de que quando estava dirigindo o
seu
aparelho telefônico caiu
e quando foi pegar
acabou batendo em um veículo
que estava parado,

ele
confessou que ingeriu um pouco de bebida alcoólica, confirmando a versão narrada na exordial acusatória,
revela
ndo,
destarte
,
que
f
oi
o autor d
o acidente de trânsito
pelo qual foi condenado

por
que
estava
visivelmente
embriagado
na ocasião,
e
se negou
a fazer o teste de
etilômetro
.

Não se pode olvidar, outrossim, que o delito em comento é de perigo abstrato, bastando, pois, para
a
sua caracterização que o motorista esteja dirigindo sob a influência de álcool, ou, ainda, sob efeito de outra substância psicoativa, sendo, portanto, desnecessária a comprovação da efetiva alteração da capacidade psic
omotora, consoante se infere do
acórdão do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Pacífico nesta Corte o entendimento de que o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, bastando para sua configuração que o agente dirija o veículo sob a influência de álcool, dispensando a demonstração de dano potencial à incolumidade de outrem
.

2. Também é pacífico o entendimento neste Pretório no sentido de que o Enunciado n. 83 da Súmula do STJ se aplica aos
recurso especiais
interpostos tanto pela alínea "c" quanto pela alínea "a" do permissivo constitucional.

3. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1241318 / PR, Min. JOEL ILAN PACIORNIK, T5 QUINTA TURMA, Julgado em 10/04
/2018, publicado em 25/04/2018)
Destacamos

Este
Tribunal de Justiça
, na mesma linha intelectiva da referida Corte Superior, em relação à temática, deixou assentado
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA PELA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. RECURSO DO RÉU. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. APELO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 306, caput, do Código de
Trânsito Brasileiro
, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, acrescida das sanções acessórias de pagamento de 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 2 (dois) meses. 2. Fatos relevantes: (i) réu preso em flagrante com sinais visíveis de embriaguez; (
ii
) depoimentos dos policiais militares coesos e harmônicos com as demais provas; 3. Requerimento do recurso: (i) absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se
as provas dos autos comprovam a prática da conduta típica do artigo 306, caput, do Código de
Trânsito Brasileiro
e se são suficientes para respaldar o decreto condenatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 5.
O delito do artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro é crime de perigo abstrato, consumando-se com a prática da ação prevista no preceito primário do tipo penal incriminador, independente dos riscos causados pela sua conduta, de forma que é irrelevante a distância percorrida pelo apelante
. 6.
Os relatos judiciais dos Policiais Militares, coesos e harmônicos com os demais elementos de convicção, aliado à confissão parcial deduzida em inquérito, são provas suficientes para comprovação do cenário fático declinado na denúncia, no sentido de que o recorrente, sob a influência de bebida alcoólica, conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada
. IV. DISPOSITIVO 7. Apelo conhecido e desprovido.

(TJMT, N.U 1008286-52.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024,
Publicado
no DJE 18/10/2024)
Destacamos

Como é cediço
,
o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Logo, a concatenação dos indícios e das provas encontradiços nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática dos crimes de
embriaguez ao volante
por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, destarte, na
sua
absolvição com fundamento no art. 386, V, VI, ou VII, do Código de Processo Penal
;
tampo
uco em aplicação em seu favor
do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Não é demais asserir que
,
embora seja legítimo aspirar um a um Direito Penal de mínima intervenção, não pode o preceito penal descurar de seu objetivo de proteger bens jurídicos de reconhecido relevo, a exemplo da
segurança do tráfego viário, ainda mais neste caso, o qual, o apelante foi responsá
vel por ocasionar um acidente de trânsito, que gerou um prejuízo material, mas poderia ter colocado a vida e o
bem-estar
de diversas pessoas em risco, inclusive a dele próprio.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Valdenir Alves dos Santos
, mantendo inalterado a sentença prolatada pelo
j
uízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024